Tribunal: CARF
Processo: 13884.720249/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização limitada da Área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas.
Constitui prova hábil para comprovação da área de preservação permanente a apresentação de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para efeito de isenção do ITR, somente será aceita como de interesse ecológico a área declarada em caráter específico, por órgão competente federal ou estadual, para a propriedade particular.
ÁREAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. ISENÇÃO APÓS 2007. VIGÊNCIA DA LEI N° 11.428/2006.
Na época do fato gerador, as áreas de floresta nativa somente poderiam ser excluídas da base de cálculo do imposto se fossem efetivamente caracterizadas como áreas de preservação permanente ou de reserva legal, nos termos dos artigos 2° e 16 do Código Florestal, o que não se verificou no presente caso. Assim, a partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei n.° 9.393, de 1996.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720249/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.968 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
INSTITUICAO RELIGIOSA PERFECT LIBERTY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização
limitada da Área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR,
está condicionada a comprovação destas.
Constitui prova hábil para comprovação da área de preservação permanente a
apresentação de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas
do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em
que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei
n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar
a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para efeito de isenção do ITR, somente será aceita como de interesse ecológico
a área declarada em caráter específico, por órgão competente federal ou
estadual, para a propriedade particular.
ÁREAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. ISENÇÃO APÓS
2007. VIGÊNCIA DA LEI N° 11.428/2006.
Na época do fato gerador, as áreas de “floresta nativa” somente poderiam ser
excluídas da base de cálculo do imposto se fossem efetivamente caracterizadas
como áreas de preservação permanente ou de reserva legal, nos termos dos
artigos 2° e 16 do Código Florestal, o que não se verificou no presente caso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720249/2008-44
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720249/2008-44

Assim, a partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que
observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei n.°
9.393, de 1996.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer 361,69 ha a título de área de preservação permanente.
Vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares da Fonseca e Ricardo Chiavegatto de Lima, que
negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13884.720249/2008-44, em face do acórdão no 04-23.320, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 04 de fevereiro de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720249/2008-44

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra a interessada supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 01 a ()7, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2004, acrescido de juros moratórios e multa de oficio, totalizando o crédito
tributário de R$ 733.514,86, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Jaguari PL",
com área de 1.407,9 ha, NIRF 3.206.190-0, localizado no município de Arujá/SP.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que a declaração
de ITR da interessada, Exercício 2004. incidiu em Malha Fiscal, nos parâmetros áreas
não tributáveis e cálculo do valor da terra nua; após regularmente intimada, a
contribuinte não comprovou a isenção das áreas declaradas como sendo preservação
permanente e reserva legal, e também deixou de comprovar o VTN declarado, posto
que, além do ADA apresentado 0 ser intempestivo, o laudo apresentado não foi
elaborado conforme solicitado na intimação, deixando de apresentar o memorial
descritivo e planta, contendo as coordenadas geográficas definidoras dos vértices do
perímetro do imóvel, a carta planialtimétrica e a planta do uso do solo da propriedade;
também não foi apresentado Certidão do Órgão público competente, comprovando a
existência da área de preservação permanente; com relação a área de reserva legal,
verificou-se a ausência da averbação na matrícula do imóvel; quanto ao valor da terra
nua, a interessada deixou de entregar o laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão Il c
ART, razão pela qual o VTN declarado foi contestado de acordo com o art. 14 da Lei n“
9.393/96, onde em casos de subavaliação do VTN utiliza o SIPT - Sistema de Preços de
Terra da Receita Federal, que indicou como VTN/ha, para o Exercício de 2004, o valor
de R$ 2.630,85 para o município de localização do imóvel.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 25/09/2008, conforme il. 80, a
interessada apresentou a impugnação de fls. 82 a 97, em 24/10/2008, alegando, em
síntese, que:
 Foi protocolizada uma carta na unidade DRF/São José dos Campos - SP,
requerendo a juntada dos ADAs referentes aos anos de 2003, 2004 e 2005,
sendo, portanto, apresentado o ADA no prazo arbitrado pela intimação da
RFB;
 Mesmo que o ADA fosse intempestivo, não se justifica a glosa integral das áreas
ambientais pela falta de um procedimento formal, visto que, além de terem
sido apresentadas outras provas comprobatórias das áreas, as jurisprudências
do Conselho de
 Contribuintes já possuem entendimento pacífico quanto a não necessidade do
ADA;
 A invasão de posseiros na propriedade vem impedindo a realização de trabalhos
de georreferenciamento e de delimitação do imóvel, prejudicando a
regularização imobiliária e ambiental da propriedade, conforme demonstra o
Parecer do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais - DEPRN
e o Memorial Descritivo, apresentados a intimação;
 Conforme justificativa do Memorial Descritivo, o mesmo teve por objetivo
fornecer subsídios e parâmetros técnico-ambientais para a manifestação do
DEPRN através do Parecer Técnico Florestal, que foi favorável ii preservação
de reserva legal e a futura averbação na matrícula, não havendo
questionamento quanto a não apresentação de laudo técnico comprobatório das
áreas ambientais;
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720249/2008-44

 O Parecer do DEPRN demonstrou a importância ecológica dos 1.149,85 ha
declarados, considerados como de interesse ecológico, além de evidenciar que
o imóvel está localizado em área de proteção de mananciais e no entorno de
unidades de conservação, sendo esta protegida pela bei Federal n° 9.985/01 e
pelas Leis Estaduais n“ 898/75, n°1.l72/76 e n” 9.866/97;
 Tendo em vista as constatações evidenciadas no Parecer do DEPRN e o disposto
no art. 10, ll da Lei n° 9.393/96, tanto as áreas de preservação permanente,
reserva legal ou de interesse ecológica, assim consideradas por esse órgão
estadual, não são tributáveis, corroborando tal entendimento a jurisprudência
transcrita do Terceiro Conselho de Contribuintes;
 No preenchimento da DITR, deveria ter sido lançado como área de interesse
ecológico a área de 1.145,85 ha declarada como de preservação permanente,
contudo não cabe esse questionamento, uma vez que em matéria tributária não
faz diferença enquadramento equivocado, tendo relevância somente no campo
ambiental, sendo de mesma opiniao as decisoes do Conselho de Contribuintes;
 A glosa da area de reserva legal foi correta, pois se pretendia avaliar áreas
potenciais para a identificação e posterior averbação da reserva legal, sendo
que a totalidade dessa área considerada de interesse ecológico pelo DEPRN;
 I Para o cálculo do VTN devem ser considerados os l.l49,85 ha de área de
interesse ecológico, excluindo-os integralmente de tributação, juntamente com
as obrigações acessórias, o cálculo contempla aquela área 258,1 ha de área
tributável, 15,8 ha de benfeitorias e o VTN/ha fixado pela RFB de RS
2.630,85;
 A condição adicional instituída pela redação original do § 3“, do art. 9° da IN
SRF 256/02, apresentação de ADA no prazo de até seis meses contados a partir
da data da declaração, constitui requisito inédito às Leis n° 9.393/96 e n°
6.938/81, assim, representa uma ofensa ao princípio da reserva legal, visto que
as normas regulamentares expedidas devem complementar os textos legais e
não inovarem a ordem j urídica, sendo de mesmo entendimento as decisões do
Conselho de Contribuintes;
 Por último, requer cancelamento dos débitos discriminados na Notificação de
Lançamento e sejam aceitos os valores apurados no DIAT/2004.
Instruíram a impugnação os documentos de fls. 99 a 203 e 207 a 271.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 323/340 e
anexos (fls. 341/342), reiterando as alegações expostas em impugnação. Foram apresentados
documentos junto ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720249/2008-44

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Valor da Terra Nua.
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, razão pela
qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2004, deveria ser arbitrado, com base
no valor apontado no SIPT, considerando-se a aptidão agrícola, consoante extrato do SIPT (fl
21).
O valor arbitrado de R$ 2.630,85/ha corresponde ao único valor de VTN/ha, por
aptidão agrícola (campos), para o exercício de 2004, dos imóveis rurais localizados no município
de Igarassu-PE, com base nos valores fornecidos pelo município, nos termos do § 1o do art. 14 da
Lei 9.393/1996.
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado,
promovendo o arbitramento deste, com base no VTN por aptidão agrícola, fixado pelo município nos
termos do SIPT/RFB, instituído em consonância com o art. 14 da Lei no 9.393/96.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, autoridade autuante arbitrou novo
valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR do exercício em questão em obediência ao disposto
no art. 14, da Lei no 9.393/96, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para revisão do VTN arbitrado, a recorrente deveria apresentar laudo técnico com
ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica, que
pudesse demonstrar de maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado do imóvel.
Ocorre que, para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel
avaliado, esse laudo deve atender aos requisitos essenciais estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da
ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos
05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua da totalidade do imóvel, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Contudo, não foi apresentado laudo técnico de avaliação, sendo tal documento
imprescindível para demonstrar o valor fundiário da área total do imóvel, compatível com a
distribuição das suas áreas e de acordo com as suas peculiaridades, de modo que a DRJ de origem
entendeu por correto o lançamento, que desconsiderou o VTN declarado pela contribuinte.
Portanto, não tendo a contribuinte apresentado laudo de avaliação em anexo a sua
impugnação, tampouco tendo feito em sede recursal, verifica-se que carece ela de razão em seus
argumentos.
Por tais razões, entendo por manter o VTN arbitrado pela autoridade fiscal, por ter
ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não ter sido apresentado o documento hábil
para revisá-lo.
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720249/2008-44

O contribuinte alega em recurso que não foram consideradas as áreas de reserva
legal e de preservação permanente para fins de isenção tributária do ITR. Analisando os dados
declarados no DIAT/2004, fls. 08 a 13, observa-se que a contribuinte informou área de
preservação permanente de 1.149,8ha e de reserva legal de 56,7ha.
Quanto a área de reserva legal, o entendimento deste Conselho é que, nos termos
da Súmula CARF n.o 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA). No caso dos autos, inexiste averbação na matrícula do imóvel, portanto, deve
ser indeferido o pedido de acolhimento da área de reserva legal postulada em recurso voluntário.
Para fins de comprovação das áreas de preservação permanente, embora entenda
por desnecessária apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser
comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do
imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.°
4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
Saliento que, no presente caso, o Ato Declaratório Ambiental - ADA anexado à fl.
23 é intempestivo para o exercício de 2004, pois a data de protocolo é 17/01/2006. Cumpre
salientar que o ADA de 2006 é válido apenas para este exercício, pois não é admitida a
apresentação de ADA, de um ou mais exercícios anteriores, por não ser admitida a retroatividade
desse documento. O ADA de um exercício não cobre, não substitui aqueles de exercícios
anteriores.
Contudo, a contribuinte junta aos autos, em anexo a impugnação, laudo técnico
realizado em 2003, realizado por engenheiro florestal, com ART recolhida à fls. 215, onde é
apontado o tamanho da APP em 361,49ha (fl. 193), tamanho este também apontado em parecer
técnico florestal à fl. 185, também do ano de 2003.
Diante disso, entendo que deve ser reconhecida 361,69ha como área de
preservação permanente.
Área de interesse ecológico e cobertas por florestas nativas
A contribuinte alega que a área da propriedade encontra-se inserida dentro de área
de interesse ecológico.
Ocorre que para a exclusão das áreas de interesse ecológico da incidência do ITR
é necessário que essas áreas sejam assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal
ou estadual, e que atendam ao disposto na legislação pertinente (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1°, com a redação dada pela Lei n° 0.165, de 2000, art. 1°; RITR/2002, arts. 10, § 3°, e 15; IN
SRF n° 256, de 2002, arts. 9°, § 3°, e 14).
Ainda, deveria a contribuinte apresentar laudo técnico que detalhe devidamente a
distribuição e dimensão das áreas do imóvel que se enquadram nas isenções previstas no art. 10,
parágrafo 1o, inciso II, da Lei no 9.393/1996.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720249/2008-44

O benefício de exclusão do ITR, não se estende genericamente a todas as áreas do
imóvel, somente se aplicaria a áreas específicas da propriedade particular, o que vale dizer,
somente para as áreas de interesse ambiental, com reconhecimento em ato específico do Poder
Público competente.
Para o caso em questão, a contribuinte não apresentou ato do órgão competente
federal ou estadual tampouco consta nos autos comprovação de que essas áreas atendam ao
disposto na legislação específica que rege à matéria.
Portanto, não restou comprovada a área do imóvel que estaria inserida em área de
interesse ecológico, assim declarada mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, para
a proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para garantir sua utilização a objetivos
educacionais, recreativos e científicos.
As áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas outras
definições de áreas afastadas da tributação, somente foram afastadas da tributação pelo ITR com
o advento da Lei no 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea "e" ao art. 10, parágrafo 1o, inciso
II, da Lei no 9.393, de 1996. Portanto, não há justificativa para se reconhecer que as áreas
ocupadas com vegetação primária da Mata Atlântica se enquadravam como área isenta de ITR,
somente por essa condição, antes da alteração no artigo citado, relembrando-se que o exercício
em questão é o de 2004.
Ônus da prova.
O ônus da prova é exclusivo do contribuinte, a quem caberia comprovar que as
áreas alegadas efetivamente constituíam áreas isentas de ITR.
Cabe ao contribuinte provar de maneira inequívoca as suas alegações, não sendo
bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar,
principalmente quando o ônus da provar recai sobre aquele que alega. Desse modo, devem ser
mantidas as glosas não comprovadas.
Ocorre que não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei”, devem ser mantidas as glosas de áreas ambientais não
comprovadas. No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer
361,69 ha a título de área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720249/2008-44

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital